Tribunal: TJDFT
Processo: 0054665-74.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0054665-74.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIA TROTTA NUNES RECORRIDO: PEDRO ROBERTO DA SILVA NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 5 (CINCO) ANOS. DOCUMENTO PARTICULAR. ART. 206, § 5o, I, DO CC. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do antigo § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito e, nessa medida, aplicável ao caso, preconizava que, decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, automaticamente. 2. Nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Nesse contexto, a pretensão executiva de débito previsto em termo de confissão de dívida (documento particular) é de 5 (cinco) anos, conforme previsão do art. 206, § 5o, I, do CC. 3. O exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelando cabível que meros requerimentos para a realização de diligências, que se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora, possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente. 4. Na hipótese, a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano teve início em 17/5/2017. Diante da inexistência de manifestação da exequente no período, o marco inicial da prescrição intercorrente teve início no dia 17/5/2018, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, tomado em sua redação originária. A sentença foi proferida no dia 30/6/2023, ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente. Portanto, a r. sentença recorrida está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis ao caso e deve ser mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1°, incisos IV e VI, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 5°, inciso I, do CC, afirmando a inocorrência da prescrição intercorrente. Assevera, para tanto, que a contagem do prazo prescricional somente poderia ter início após a data de 11/4/2019, findo o prazo de suspensão. Discorre, no aspecto, sobre a inaplicabilidade do Tema 568 do STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio ao artigo 489, § 1°, incisos IV e VI, do CPC, porquanto “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no REsp n. 1.694.360/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023). Tampouco cabe subir o apelo especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 206, § 5°, inciso I, do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso, se a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano teve início em 17/5/2017 (ID 50547017) e não houve manifestação da exequente no período, o marco inicial da prescrição intercorrente teve início no dia 17/5/2018, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, tomado em sua redação originária. Passados 5 (cinco) anos desde o início da contagem do prazo prescricional, o r. Juízo de origem reconheceu, em sentença proferida no dia 30/6/2023, após intimação e manifestação das partes (IDs 50547035 e 50547037), a ocorrência de prescrição intercorrente no dia 17/5/2023. A apelante sustenta, em suas razões recursais, que não houve desídia de sua parte, pois continuou empreendendo diligências no processo até meados de 2018. Consoante relatado, após a prolação da decisão que determinou a suspensão do feito executivo, a parte exequente pugnou pelo deferimento de penhora salarial no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do executado (ID 50547018). Ocorre que, tal pleito foi prontamente rejeitado pelo juízo a quo (ID 50547020), em razão de haver sido apreciado e indeferido anteriormente, tanto pelo magistrado de origem (decisão ao ID 50546980) como pela e. 7a Turma Cível (Acórdão n. 974753 ao ID 50547002). Some-se a isso o fato de que o agravo de instrumento interposto contra a decisão constante ao ID 50547020 sequer chegou a ser conhecido, porquanto operado o instituto da preclusão, “por tratar-se de matéria já decidida em primeira instância e confirmada por esta e. 7a Turma” (ID 50547028), de modo que o feito executivo continuou suspenso. Como é sabido, o exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta, com o escopo de satisfazer o crédito perseguido. Com efeito, não se revela cabível que meros requerimentos para a realização de diligências, que se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de satisfazer o crédito, possuam o condão de suspender ou de interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente [...] Assim, não há que se falar, no caso dos autos, em impedimento à ocorrência da prescrição intercorrente em razão do mero pedido da exequente de realização de diligências em busca de bens do executado, sobretudo quando já indeferido em momento anterior, e, portanto, acobertado pelo instituto da preclusão. Diante do exposto, considerando o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5o, I, do CC e o disposto no art. 206-A do CC e no enunciado n. 150 da súmula do STF, conclui-se que a r. sentença recorrida está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis ao caso” (ID. 50688360). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016